Tribunal: TJSP
Processo: 1005665-72.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Pretensão de caráter infringente – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no v. Acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO